Tribunal: TJES
Processo: 5025893-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025893-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CHRISTIE CARVALHO TRANCOSO VIEIRA ZON
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025893-56.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECDO.: CHRISTIE CARVALHO TRANCOSO VIEIRA ZON

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE LHE FOI OFERTADA A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA E SIM UM NOVO EMPRÉSTIMO, COM VALOR MUITO MAIOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CHRISTIE CARVALHO TRANCOSO VIEIRA ZON
em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., através da qual alega que possuía débito no importe de R$ 13.060,72 (treze mil e sessenta reais e setenta e dois centavos) com banco terceiro e celebrou contrato de empréstimo da respectiva importância com o demandado, em razão da possibilidade de redução do valor das parcelas, no entanto, o réu teria transferido a importância de R$ 35.514,02 (trinta e cinco mil quinhentos e quatorze reais e dois centavos), muito além do solicitado.

Argumenta, ademais, ter contatado o demandado, que em vez de adequar o contrato, teria celebrado outro empréstimo, no valor de R$ 32.971,17 (trinta e dois mil novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos), elevando em demasia o débito da autora, razão pela qual postula declaração de nulidade do segundo contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença (ID 7500292) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a anulação do contrato nº. 631286775, contudo, determinar a confirmação do contrato quanto à modalidade desejada, nos termos da fundamentação, fixando-se débito no importe de R$ 17.815,04 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos), mantidos os descontos mensais de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais), conforme previsto em contrato até este limite, obrigando-se o requerido a se abster de cobrar valores acima de R$ 17.815,04 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos), sob pena de multa equivalente ao valor cobrado;

b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignada, a instituição financeira requerida

interpôs Recurso Inominado (ID 7500296). Em suas razões, sustenta a ciência da autora aos termos do contrato, não havendo que se falar em vício de consentimento. Sustenta ainda, que inexiste falha na prestação de serviço. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Na oportunidade, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 7500301).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que restou comprovado nos autos que a parte recorrente realizou procedimento de empréstimo com valores superiores ao requerido pela autora.

Isto porque, ao contrário do que aduz o recorrente, não há nenhuma comprovação de que a consumidora tinha ciência de todos os termos apresentados no contrato. Outrossim, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, da própria exposição dos fatos na contestação, se pode observar o alegado vício de consentimento, pois pouco provável que o consumidor contrate dois empréstimos de alto vulto em menos de uma semana, o que, per si, indica no mínimo, negligência da instituição financeira quanto aos procedimentos de segurança na contratação do crédito pessoal, justamente por se tratar de valores consideráveis e haver a probabilidade de inadimplência do contratante.

Aliado esta circunstância, as provas juntadas pela requerente evidenciam o fato de que não desejava contrair empréstimo de R$ 32.971,17 (trinta e dois mil novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos) em 14.04.2022, a autora contatou os prepostos do banco e informou ter acordado a transferência de R$ 13.060,72 (treze mil e sessenta reais e setenta e dois centavos), quantia necessária para a quitação do empréstimo perante outra instituição financeira e, nessa oportunidade, foi induzida a contratar o segundo empréstimo, para quitação do primeiro, sem, contudo, resolver o problema da autora, qual seja, a dívida superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Desse modo, entende-se que a requerente demonstrou fato constitutivo do direito, consoante dispõe o artigo 373, inciso I, CPC, ao comprovar o alegado vício de consentimento, conforme se extrai das conversas com os prepostos do requerido (id. 32601504), o que importa na declaração de nulidade dos contratos, consoante dispõe o artigo 138 do Código Civil.

Ademais, em que pese documentalmente o empréstimo pareça hígido, a presente situação deve ser analisada sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor, bem como da mínima plausibilidade das provas acostadas.

Nesse diapasão, pela flagrante abusividade no presente caso, tenho que acertadamente julgou a sentença de piso em anular o contrato nº. 631286775, contudo, determinando a sua adequação à modalidade devidamente desejada pela consumidora, diante da caracterização do vício de consentimento da instituição financeira que promoveu a contratação e cobrança ilícitas.

No que pertine aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)